Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S/A, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença requerido por MARICILIA CONCEIÇÃO CARDOSO DE ARRUDA, não conheceu exceção de pré-executividade. As executadas alegaram que haveria erro no cálculo da credora e, por consequência, excesso de execução. O título executivo judicial teria constituído a obrigação de pagar multa compensatória correspondente a 249 dias de atraso, porém, a planilha de cálculos que instruiu o pedido de cumprimento de sentença consignou a cobrança por 679 dias, gerando um excesso de execução da ordem de R$83.101,25. Requereu o acolhimento da exceção para fins de reconhecer o excesso ou remeter os autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum devido. A exceção não foi conhecida, em razão da inadequação do meio para arguição de excesso de execução. Nas razões recursais, as agravantes sustentaram que excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e que não haveria impropriedade do meio de arguição. Quanto ao mérito, repristinaram os fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo o flagrante erro de cálculo da ora agravada, reconhecendo como devido o valor apurado pelas agravantes ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração o valor efetivamente devido”. Preparo regular sob ID 36368778. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Passo a deliberar sobre a exceção de pré-executividade, oposta pela parte executada em ID 119902544. Como é cediço, a exceção de pré-executividade consiste em mecanismo processual instituído, doutrinária e jurisprudencialmente, com o escopo de possibilitar ao devedor a arguição de matérias de ordem pública, inerentes aos próprios requisitos de validade do título, aos pressupostos específicos da ação executiva, aos pressupostos processuais genéricos e às condições da ação de execução, visto se tratarem de vícios capazes de desconstituir, de plano, a própria relação processual, fulminando o prosseguimento do feito executivo. Cabível, assim, em tese, a objeção, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, uma vez que teria a finalidade precípua de impedir o prosseguimento de ação executiva despida dos requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, a fim de salvaguardar, com celeridade, o patrimônio daquele que se posta no polo passivo da demanda da prática de atos constritivos desarrazoados. No caso vertente, contudo, observa-se que, pela via excepcional, intenta a executada questionar a precisão dos cálculos elaborados pela exequente. A irresignação da devedora versa, claramente, sobre excesso de execução, razão pela qual ressai obstada a sua apreciação, ora em sede de exceção de pré-executividade, haja vista que, para além de não se achar fundamentada em matéria de ordem pública, intentaria, em verdade, revolver aspectos processuais já acobertados pela preclusão, posto que já se acha exaurida a oportunidade para o manejo da impugnação ao cumprimento de sentença, meio processual que seria o adequado para o exame da insurgência especificamente deduzida. Nesse mesmo sentido, colha-se o entendimento sufragado pela Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. PETIÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM PLANILHA DE CÁLCULO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418559, 07061866020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a manifesta inadequação da via eleita, indefiro o processamento da exceção apresentada em ID 119902544.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. De fato, a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 1. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. 2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da necessidade de dilação probatória quanto às alegações de falta de aceite e de ausência de prova da entrega de mercadorias), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1615945/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) No caso presente, a defesa da devedora não atenderia nenhum dos requisitos. O Código de Processo Civil prevê expressamente que o excesso de execução deve ser alegado por meio da impugnação ao cumprimento de sentença: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” As agravantes se utilizaram da exceção de pré-executividade como sucedâneo à impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista o esgotamento do prazo legal, razão porque não se evidencia, a priori, a plausibilidade do direito e condição à concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator